Tribunal: TJMT
Processo: 1033608-18.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033608-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (EMBARGANTE), LUCIANO ANTONIO WESSLER - CPF: 059.248.459-90 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO CÍVEL DIANTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto para determinar a suspensão de execução cível em razão da existência de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) que visa à reparação dos mesmos danos reconhecidos na sentença exequenda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é contraditório ao reconhecer a possibilidade de suspensão da execução cível diante da existência de ANPP em curso, mesmo diante do princípio da independência entre as esferas penal e cível.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza o uso dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, o que não se verifica no caso, uma vez que o acórdão embargado fundamentou expressamente a compatibilidade entre a autonomia das esferas e os pontos de interseção normativamente previstos.

4. A decisão embargada assentou que a independência entre as instâncias cível e penal não é absoluta, admitindo exceções legais, como a hipótese prevista no art. 64, parágrafo único, do CPP, interpretado sistematicamente com o art. 28-A, § 9º, do mesmo diploma.
5. A suspensão da execução cível foi fundamentada na vedação ao bis in idem reparatório e no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos nos arts. 884 a 886 do CC, sendo condicionada ao regular cumprimento do ANPP.

6. A alegação de que a vítima não participou do ANPP não enseja contradição sanável por embargos, sendo matéria já apreciada e rejeitada no julgamento do recurso, o que caracteriza mera inconformidade com o resultado.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da interpretação jurídica adotada no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não configura contradição sanável por embargos de declaração a coexistência entre o reconhecimento da autonomia entre as esferas penal e cível e a admissão de suas exceções legalmente previstas.
2. É incabível a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 884 a 886, 935; CPP, arts. 28-A, § 9º; 64, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 18.04.2023; STJ, EDcl no AgInt na Rcl 41.796/RJ, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
(id. 329953859) opostos por
COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA
contra acórdão (id. 328775386) proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO ANTONIO WESSLER
.

O acórdão embargado reformou decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1014130-24.2023.8.11.0055, determinando a suspensão da execução até a integral quitação da obrigação de reparação de danos estabelecida no Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado nos autos do processo nº 1012930-79.2023.8.11.0055.

Em seus embargos de declaração (id. 329953859), a embargante alega a existência de contradição no acórdão, sustentando que, embora o julgado tenha reconhecido expressamente a independência das esferas cível e penal, nos termos do art. 935 do Código Civil, determinou a suspensão da execução, como se houvesse interdependência entre elas. Argumenta que o acórdão presumiu a existência de bis in idem, embora tenha reconhecido que o abatimento dos valores já havia sido realizado pelo juízo de origem, e atribuiu ao ANPP efeito de impedir o cumprimento de sentença, o que seria incompatível com a própria fundamentação.

Ressalta ainda que o Acordo de Não Persecução Penal foi celebrado exclusivamente entre o embargado e o Ministério Público, sem qualquer participação ou ciência da vítima, ora embargante, o que impediria a atribuição de efeitos liberatórios na esfera indenizatória.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, afastando a suspensão da execução indevidamente determinada.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 331324889), pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta que não há contradição no acórdão, que realizou uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, reconhecendo que a autonomia das esferas não é absoluta e deve ser mitigada para evitar o enriquecimento sem causa e o bis in idem reparatório. Defende que a contradição apontada pela embargante é, na verdade, a contradição que o próprio Tribunal sanou ao reformar a decisão de primeiro grau, e que a pretensão de alteração do dispositivo revela nítido intuito de rediscutir o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Câmara:

Versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
(id. 329953859) opostos por
COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA
contra acórdão (id. 328775386) proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO ANTONIO WESSLER
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por ambas às partes.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, quando houver obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nesse contexto, é imperioso destacar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para forçar o reexame do conjunto probatório ou a adoção de determinada tese jurídica em detrimento de outra.

No caso em análise, a embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, que teria, de um lado, reconhecido a autonomia das esferas cível e penal, nos termos do art. 935 do Código Civil, e, de outro, determinado a suspensão da execução cível em razão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em curso.

Inicialmente, é necessário esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão e o entendimento da parte sobre como deveria ter sido julgada a causa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. INTERNA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. TESES JÁ AFASTADAS PELO DECISUM VERGASTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. - Para o acolhimento dos Embargos de Declaração é indispensável a existência de um dos vícios insertados no art. 1 .022 do CPC/2015, descabendo o acolhimento de aclaratórios que não comprovam, remarque-se, qualquer uma das falhas ensejadoras da sua admissão - Inviável a utilização dos embargos, sob a alegação de vícios, quando a intenção é, em verdade, a reapreciação do julgado, objetivando a alteração do conteúdo meritório do acórdão embargado -
O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório à jurisprudência majoritária dos tribunais superiores em relação a impossibilidade de revisão do quantum fixado a titulo de honorários de sucumbência após o trânsito em julgado da sentença. Ocorre que a contradição passível de ser sanada através de embargos de declaração é apenas a interna, ou seja, aquela que ocorre entre os próprios termos da decisão embargada - Embargos de Declaração rejeitados
. (TJ-AM - EMBDECCV: 00072177720218040000 São Gabriel da Cachoeira, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 05/10/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2022)

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. MESMOS FATOS E MESMA VÍTIMA. COMUNICAÇÃO ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a necessidade de abater os valores pagos no Acordo de Não Persecução Penal do montante executado na esfera cível, mas negou a suspensão da execução com fundamento na independência entre as esferas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão da execução cível em razão da existência de Acordo de Não Persecução Penal em curso, no qual o agravante se comprometeu a reparar o dano causado à mesma vítima, ora agravada, pelos mesmos fatos que fundamentaram a condenação na esfera cível.

III. Razões de decidir

3. Embora o ordenamento jurídico brasileiro tradicionalmente consagre a autonomia entre as esferas penal e cível, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil, esta independência não é absoluta, havendo pontos de comunicação entre as instâncias, como previsto no art. 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

4.

O Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, representa uma transformação paradigmática na justiça penal, incorporando elementos negociais e reparatórios que possuem natureza jurídica híbrida, cuja cláusula reparatória tem essência civilística destinada a recompor o patrimônio lesado da vítima.

5.

Permitir a coexistência de duas execuções pelo mesmo fato gerador, em benefício do mesmo credor, configuraria potencial bis in idem reparatório, violando o princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto nos artigos 884 a 886 do Código Civil, bem como o princípio da reparação integral estabelecido no art. 944 do mesmo diploma.

6.

A interpretação sistemática do art. 64, parágrafo único, do CPP com o art. 28-A, §9º, do mesmo diploma, aliada aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, legitima a suspensão condicionada da execução cível enquanto vigente o Acordo de Não Persecução Penal, evitando abusos processuais e promovendo a efetividade da reparação sem criar privilégios injustificados ao credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença até a integral quitação da obrigação de reparação de danos estabelecida no Acordo de Não Persecução Penal, condicionada à comprovação periódica do regular cumprimento das parcelas pelo agravante.

Tese de julgamento
: "1. É possível a suspensão da execução cível quando em curso Acordo de Não Persecução Penal que preveja a reparação do dano à mesma vítima e pelos mesmos fatos, condicionada à comprovação periódica do regular cumprimento das parcelas do acordo. 2. Em caso de descumprimento do ANPP ou atraso injustificado no pagamento das parcelas, a execução cível poderá ser imediatamente retomada, com abatimento apenas dos valores efetivamente pagos."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 884, 885, 886, 935, 944; CPP, arts. 28-A, I, §§ 9º e 10, 64, parágrafo único."

Após detida análise do acórdão embargado e das razões apresentadas pela embargante, verifico que não há a contradição apontada. O acórdão, em sua fundamentação, reconheceu expressamente que, embora o ordenamento jurídico brasileiro tradicionalmente consagre a autonomia entre as esferas penal e cível, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil, esta independência não é absoluta, havendo pontos de comunicação entre as instâncias, como previsto no art. 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

O voto condutor do acórdão embargado deixou claro que a autonomia das esferas deve ser compreendida em sua correta dimensão: como regra geral que admite exceções quando a própria racionalidade do sistema jurídico assim o exige. Nesse sentido, destacou que a justiça penal negocial, por meio do Acordo de Não Persecução Penal, introduziu uma destas exceções, cabendo ao intérprete reconhecê-la.

Não há, portanto, contradição entre afirmar a existência de um princípio geral de independência entre as esferas e, ao mesmo tempo, reconhecer que tal independência comporta exceções legalmente previstas, como é o caso da possibilidade de suspensão da ação civil até o julgamento definitivo da ação penal, conforme autoriza o art. 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado fundamentou de maneira clara e coerente a decisão de suspender o cumprimento de sentença, baseando-se na interpretação sistemática do art. 64, parágrafo único, do CPP com o art. 28-A, §9º, do mesmo diploma, aliada aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, legitimando a suspensão condicionada da execução cível enquanto vigente o ANPP.

A decisão também se fundamentou no princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto nos artigos 884 a 886 do Código Civil, bem como no princípio da reparação integral estabelecido no art. 944 do mesmo diploma, ao considerar que permitir a coexistência de duas execuções pelo mesmo fato gerador, em benefício do mesmo credor, configuraria potencial bis in idem reparatório.

Quanto ao argumento da embargante de que o Acordo de Não Persecução Penal foi celebrado exclusivamente entre o Agravante e o Ministério Público, sem qualquer participação ou ciência da vítima, observo que tal questão foi devidamente considerada no acórdão embargado, que ponderou os interesses em conflito e concluiu pela prevalência da necessidade de evitar o bis in idem reparatório.

Ademais, o acórdão ressalvou expressamente que a suspensão determinada não implica em extinção da execução ou em renúncia ao direito de cobrar eventual saldo remanescente, tratando-se de medida temporária, condicionada ao regular cumprimento do ANPP. Caso o agravante descumpra o acordo penal ou atrase injustificadamente os pagamentos, a execução cível poderá ser retomada imediatamente, com abatimento apenas dos valores efetivamente pagos.

Importante destacar que o acórdão embargado não negou a existência do título executivo judicial, nem sua higidez, mas apenas determinou a suspensão temporária de sua execução, como medida de equidade e para evitar o enriquecimento sem causa, considerando que o mesmo dano já está sendo reparado em sede de ANPP.

No caso em análise, o que se verifica é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer contradição a ser sanada e os embargos de declaração não se prestam para tal, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO .
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

Importante destacar que o acórdão embargado não negou a existência do título executivo judicial, nem sua higidez, mas apenas determinou a suspensão temporária de sua execução, como medida de equidade e para evitar o enriquecimento sem causa, considerando que o mesmo dano já está sendo reparado em sede de ANPP.

O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que fundamente sua decisão de maneira suficiente, o que foi feito no acórdão embargado.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos
devem ser rejeitados
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025